Tribunal: TJMT
Processo: 1039358-43.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA DO CONTRATO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. IMPEDIMENTO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o réu ao pagamento pelos serviços prestados pelo autor em diversas ações judiciais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) avaliar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (iii) definir se os honorários advocatícios arbitrados devem ser reduzidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se configura, pois o juízo de origem expôs de forma suficiente os motivos que embasaram sua decisão, afastando-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
4. O cerceamento de defesa não se verifica, pois a instrução probatória é direcionada ao convencimento do juiz, que pode dispensá-la quando entender suficientes as provas constantes dos autos.
5. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a revogação unilateral e imotivada pelo cliente autoriza o arbitramento judicial da verba honorária, para evitar o enriquecimento ilícito da parte contratante.
6. O arbitramento da verba honorária deve observar a dedicação do advogado, a complexidade da causa e o tempo despendido, podendo ser realizado por equidade quando o proveito econômico não for mensurável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A revogação unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios confere ao advogado o direito ao arbitramento judicial da verba honorária.
2. O arbitramento de honorários deve considerar a complexidade da causa, a dedicação do profissional e o tempo despendido, podendo ser realizado por equidade quando o proveito econômico não for mensurável.
3. O juízo pode dispensar a produção de provas quando entender que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do feito, sem configurar cerceamento de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o e 8o, e 370; CC, art. 129.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.337.749/MS, Informativo 601; STJ, AgRg no AREsp 492.408/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.06.2015, DJe 03.08.2015; STJ, AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 12.04.2011, DJe 19.04.2011; STJ, REsp 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 07.03.2012; TJMT, AP 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2021, DJE 12.04.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1039358-43.2023.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, ESPÉCIES DE CONTRATOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da Exma. Sra. Dessa.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
”
.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA DO CONTRATO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. IMPEDIMENTO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o réu ao pagamento pelos serviços prestados pelo autor em diversas ações judiciais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (
ii
) avaliar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (
iii
) definir se os honorários advocatícios arbitrados devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se configura, pois o juízo de origem expôs de forma suficiente os motivos que embasaram sua decisão, afastando-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

O cerceamento de defesa não se verifica,
pois
a instrução probatória é direcionada ao convencimento do juiz, que pode dispensá-la quando entender suficientes as provas constantes dos autos.

Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a revogação unilateral e imotivada pelo cliente autoriza o
arbitramento judicial da verba honorária, para evitar o enriquecimento ilícito da parte contratante.

O arbitramento da verba honorária deve observar a dedicação do advogado, a complexidade da causa e o tempo despendido, podendo ser realizado por equidade quando o proveito econômico não for mensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A revogação unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios confere ao advogado o direito ao arbitramento judicial da verba honorária.

O arbitramento de honorários deve considerar a complexidade da causa, a dedicação do profissional e o tempo despendido, podendo ser realizado por equidade quando o proveito econômico não for mensurável.

O juízo pode dispensar a produção de provas quando entender que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do feito, sem configurar cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§2o e 8o, e 370; CC, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.337.749/MS, Informativo 601; STJ,
AgRg
no
AREsp
492.408/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 23.06.2015,
DJe
03.08.2015; STJ,
AgRg
no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 12.04.2011,
DJe
19.04.2011; STJ, REsp 1139630/SC,
Rela
. Mina. Nancy Andrighi,
DJe
07.03.2012;
TJMT, AP 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2021, DJE 12.04.2021.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares:

Apelação em Ação de Arbitramento de Honorários julgada procedente para determinar ao réu que pague ao autor R$55.500,32 pelos serviços advocatícios prestados nas Ações n.
0018227-32.2012.8.22.0001, 0001454-19.2011.8.11.0011, 0024430-90.2012.8.11.0041, 0623541-71.2013.8.04.0001 e 1010465-98.2019.8.11.0003, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O banco argui, em preliminar, a sua nulidade por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, bem como, por cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessita de dilação probatória, sobretudo a prova oral.

Subsidiariamente, requer a redução da quantia definida na primeira instância.

Contrarrazões no ID. 272116369.

É o relatório.

VOTO
(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares:

A apelante argui anulidade da sentença

por ausência de prestação jurisdicional e falta de fundamentação quanto aos temas que abordou nos Embargos de Declaração.

Para a caracterização da negativa de prestação jurisdicional
e também
da falta de fundamentação é necessária ausência de pronunciamento específico sobre ponto essencial, o que não ocorreu nestes autos, pois os motivos que formaram o convencimento do juízo de origem foram expostos de forma suficiente.

Rejeito a preliminar.

V

O

T

O (PRELIMINAR DE CERCEAMENT
O
DE DEFESA)

EXMO. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares:

O banco apelante afirma a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessita de dilação probatória, sobretudo a prova oral para demonstrar a idoneidade do contrato celebrado, assim como que o apelado tinha plenas condições de entender o pactuado entre as partes.

Entretanto, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, isso porque, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora. [...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando
Lins ,
20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...]. (TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/2015, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Assim, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, pois a prova oral pretendida é incapaz de infirmar a conclusão a que chegou
a
Julgadora singular.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares:

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no
REsp.
n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
.”

Logo, a revogação por uma só das partes, e injustificada, gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários
da
sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (
AgRg
no
AREsp
492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015,
DJe
de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e
imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(
AgRg
no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011,
DJe
de 19-4-2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2o e 8o, do CPC
”.

(TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Pr
ivado, julgamento em 7-5-2021).

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referen
tes à sua atuação nos autos n.
0018227-32.2012.8.22.0001, 0001454-19.2011.8.11.0011, 0024430-90.2012.8.11.0041, 0623541-71.2013.8.04.0001 e 1010465-98.2019.8.11.0003. O trabalho realizado está assim descrito no ID. 269007314, pág. 10:

Processo n° 0018227-32.2012.8.22.0001:

“O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de EDENELSON CIRO DE SOUZA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 64.954,04 (sessenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos). A ação foi ajuizada em 30/08/2012 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução. Após o ajuizamento da ação de execução, o autor promoveu a juntada das custas de distribuição e, em seguida, o Juízo determinou a citação do executado. Na
sequencia
o mandado foi expedido, porém o Oficial certificou que não localizou o devedor no endereço indicado. O autor então forneceu outro endereço, que era de comarca distinta, e requereu a expedição de Carta Precatória. O Juízo deferiu o pedido e o autor anexou às custas de diligências do Oficial de Justiça. Posto isso o Juízo intimou o autor para comprovar a distribuição da Carta Precatória. Assim, o autor pleiteou a retificação do polo ativo junto ao sistema de cadastro de ações, bem como, da capa do processo, para ao invés de constar Banco do Brasil S/A, passasse a constar o Banco Bradesco S/A como parte exequente. Além disso, requereu que tal correção também fosse feita na Carta Precatória emitida pelo
Juízo. O Juízo acatou os pedidos, expediu outra Carta Precatória e o autor juntou o comprovante de distribuição da mesma junto à comarca de Cuiabá. Dando continuidade, requereu o sobrestamento dos autos até o cumprimento integral da Carta Precatória. O Juízo deferiu o pedido e após o trâmite da Carta Precatória, o autor informou nos autos que não houve êxito na citação do devedor, pois
o mesmo
não foi localizado.

Dessa forma, tendo esgotado os meios para localização do executado, o autor pleiteou a citação por edital. O Juízo indeferiu o pedido e o autor forneceu outro endereço para cumprimento do mandado. Após este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito das demandas executivas.

Processo n°

0001454-19.2011.8.11.0011:

“O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de DIVINO EUQUERO FERREIRA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 50.258,55 (cinquenta mil, duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). A ação foi ajuizada em 01/04/2011 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução. Após o ajuizamento da ação de execução, o autor promoveu a juntada das custas de distribuição e, em seguida, o Juízo determinou a citação do executado. Na
sequencia
o autor juntou nos autos o comprovante de que havia distribuído a Carta Precatória para cumprimento na comarca de Porto Esperidião/MT, com finalidade de efetuar citação do executado. No cumprimento da Carta Precatória o Oficial
certificou que não localizou o executado para citação. O autor, então, sem ter qualquer informação quanto ao paradeiro do devedor, pleiteou a citação por edital.

O Juízo indeferiu o pedido e o autor requereu a expedição de ofícios ao TRE, Receita Federal e companhias telefônicas para que informassem o atual endereço do executado. O pedido foi deferido pelo Juízo, e após a expedição dos ofícios, foram localizados endereços em nome do devedor. Assim, o autor indicou um dos endereços e requereu a expedição de mandado de citação. O pedido foi deferido e o autor promoveu o recolhimento das custas para expedição do mandado. Na
sequencia
, porém, o Oficial de Justiça certificou que restou infrutífera a tentativa de citação do devedor. Dessa forma, tendo esgotado os meios para localização do executado, o autor reiterou o pedido de citação por edital. O Juízo deferiu o pedido e o edital foi publicado. Adiante, o devedor apresentou Exceção de
Pré
-Executividade, requerendo a improcedência da execução e a nulidade da citação por edital. O autor apresentou impugnação à petição do executado e, em seguida, o Juízo proferiu decisão declarando nula a citação por edital promovida nos autos, determinando a expedição de Carta Precatória à Comarca de Porto Esperidião/MT, Bom Jesus do Araguaia/MT e Brasil Novo/PA, para que se procedesse com a citação do executado. Dando continuidade, o autor juntou
as
custas de diligência e as cartas precatórias foram expedidas. No entanto, mais uma vez não houve êxito nas tentativas de citação do devedor. Dessa forma, tendo esgotado todos os meios para localização do devedor, o autor pleiteou a citação por edital novamente.

O Juízo prontamente deferiu o pedido e o autor juntou o edital devidamente publicado. Posteriormente, o executado, devidamente citado, opôs Embargos à Execução, os quais foram julgados improcedentes pelo Juízo. No
entanto, após este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

Processo n° 0024430-90.2012.8.11.0041:

“O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de LIU MODAS E CONFECÇÕES LTDA, MARIA ROBERVANIA ARRAIS DA SILVA e ANTONIO DE MATOS ARRAIS, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 57.205,20 (cinquenta e sete mil, duzentos e cinco reais e vinte centavos). A ação foi ajuizada em 06/07/2012 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Após o ajuizamento da ação de execução, o autor promoveu a juntada das custas de distribuição e, em seguida, o Juízo determinou a citação dos executados. Na
sequencia
o Oficial certificou que não conseguiu localizar os executados para citação, uma vez que a empresa não funcionava mais no local indicado. O autor, então, indicou outros três endereços para o Oficial que, mais uma vez, certificou que não localizou os executados. Assim, tendo esgotado os meios para localização dos devedores, o autor pleiteou a citação por edital. O Juízo deferiu o pedido e o autor juntou o edital devidamente publicado. Posto isso, os executados foram citados, mas não efetuaram o pagamento do débito e nem indicaram bens
a
penhora. O autor, então, solicitou a juntada dos cálculos contendo o valor atualizado do débito, que perfazia o montante de R$ 104.410,87 (cento e quatro mil, quatrocentos e dez reais e oitenta e sete centavos), bem como requereu a penhora de valores e ativos financeiros em nome dos devedores, por meio do sistema BACENJUD. Em seguida, os devedores opuseram Embargos à Execução, pugnando pela negativa
geral da ação, porém foram julgados improcedentes pelo Juízo. Adiante, tendo em vista que a tentativa de penhora via BACENJUD restou infrutífera, o autor requereu fosse oficiada a Delegacia da Receita Federal (DRF) e o RENAJUD, solicitando cópias da declaração de renda e bens dos executados cadastrados naquela instituição. O Juízo deferiu a consulta via RENAJUD, porém indeferiu a expedição de Ofício para a DRF. Posteriormente, diante da tentativa inexitosa, o autor pleiteou a suspensão da ação. O Juízo deferiu o pedido e após o lapso temporal, o autor pleiteou novamente a consulta via BACEN-JUD na tentativa de penhora nas contas dos executados até o valor do débito atualizado, que já atingia a importância de R$ 175.662,25 (cento e setenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos). O pedido foi indeferido pelo Juízo, sob fundamento de que deveria ter sido demonstrado alteração patrimonial dos executados para realizar novamente a tentativa de penhora via BACENJUD.

Contudo, o escritório autor não pôde dar continuidade no feito, haja vista que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito.

Processo n°

0623541-71.2013.8.04.0001:

O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de J. O. DA SILVA REIS - ME e JOSYANDRIA OLIVEIRA DA SILVA REIS, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 64.603,52 (sessenta e quatro mil, seiscentos e três reais e cinquenta e dois centavos). A ação foi ajuizada em 09/08/2013 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução. Após o ajuizamento da ação de
execução, o autor promoveu a juntada das custas de distribuição e, em seguida, o Juízo determinou a citação dos executados. Na
sequência
o Oficial certificou que deixou de citar os devedores, pois não localizou os mesmos no endereço indicado na inicial. Assim, o autor diligenciou, encontrou e forneceu outro endereço para cumprimento do mandado. O Juízo deferiu o pedido e determinou a expedição do mandado de citação. No entanto, mais uma vez restou infrutífera a tentativa de citação dos devedores. Dessa forma, o autor pleiteou fossem realizadas buscas por outros endereços em nome dos executados via sistema INFOJUD. Adiante, o Juízo deferiu o pedido e as pesquisas foram realizadas. Dando continuidade, o autor requereu a citação por edital, mas o Juízo indeferiu sob fundamento de que haviam sido localizados endereços nas pesquisas ainda não diligenciados. Assim, foi determinado pelo Juízo a expedição de mandado para cumprimento no novo endereço encontrado. O mandado foi expedido, porém restou infrutífera mais uma tentativa de citação dos executados. O autor então pleiteou a reconsideração da decisão que indeferiu a citação por edital, reiterando o pedido. O Juízo reconsiderou e acatou o pleito dessa vez. Em seguida, o autor juntou o edital devidamente publicado nos autos e os executados deixaram de opor embargos à execução, sob alegação de que não haviam encontrado elementos para a referida oposição. Assim, dando continuidade ao feito, o autor solicitou a juntada dos cálculos contendo o valor atualizado do débito, que perfazia o montante de R$ 119.840,02 (cento e dezenove mil, oitocentos e quarenta reais e dois centavos), bem como requereu a penhora de valores e ativos financeiros em nome dos devedores, por meio do sistema BACENJUD. O juízo deferiu o pedido de consulta via BACEN-JUD, no entanto, frente à penhora infrutífera, o autor requereu fosse
oficiada a Delegacia da Receita Federal (DRF) e o RENAJUD, solicitando cópias da declaração de renda e bens dos executados cadastrados naquelas instituições. O Juízo deferiu os pedidos e a pesquisa RENAJUD localizou veículos em nome dos executados, todavia
os mesmos
estavam alienados, bem como eram objetos de busca e apreensões em outros processos. Deste modo, o autor pleiteou a imediata baixa da restrição via sistema RENAJUD dos veículos. Posto isso, sem sucesso nas pesquisas patrimoniais e devido à dificuldade que vinha enfrentando em encontrar bens passíveis de penhora dos executados, o autor requereu a suspensão da ação.

Todavia, no dia 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito.

Processo no 1010465-98.2019.8.11.0003:

O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE COBRANÇA em desfavor de EDSON SERROU BARBOSA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 131.641,85 (cento e trinta e um mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos). A ação foi ajuizada em 17/09/2019. Após o ajuizamento da ação de cobrança, o autor promoveu a juntada das custas de distribuição e, em seguida, o Juízo recebeu a ação designando audiência de conciliação e determinando a citação da parte requerida. Na
sequência
, contudo, o requerido não foi localizado. Assim, o Juízo determinou nova expedição da carta de citação em face do devedor. Adiante foi realizada a audiência de conciliação, porém a parte requerida não compareceu. O autor, então, dando prosseguimento ao feito, requereu a expedição de mandado para tentativa de citação do devedor, uma vez que as cartas de citação haviam retornado pelo motivo “ausente”. Posto isso, o
Juízo redesignou a audiência, uma vez que o réu não havia sido citado e deferiu o pedido do autor de expedição do mandado em face do devedor. O autor prontamente anexou o comprovante de pagamento referente às custas de diligências do Oficial de Justiça e o mandado foi expedido. No entanto, o Oficial certificou que não localizou o requerido para citação.

Ato contínuo, o autor pleiteou a expedição da certidão de ajuizamento de execução para fins de averbação de restrição judicial em nome do devedor. Na
sequencia
, tendo em vista a ausência de outros endereços em nome do requerido, o autor requereu fossem realizadas buscas por endereços do devedor via sistemas BACENJUD e INFOJUD. Posteriormente, o autor ficou impossibilitado de dar sequência ao seu diligente trabalho, pois, em 19/11/2020 foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

Os documentos juntados nos autos mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se
levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC,
Rela
. Mina. Nancy Andrighi,
DJe
de 7-3-2012).

O Superior Tribunal de Justiça consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2o do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8o do mesmo dispositivo.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível
mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 269563326), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

Nesse sentido, destaca-se que o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse posicionamento, conforme precedentes nos julgados
AREsp
2733102;
AREsp
2667733;
AREsp
2658932 e
AREsp
2652875.

E mais deste E. Tribunal:

RECURSOS DEAPELAÇÃOCÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS– PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS– OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO DEQUITAÇÃOGENÉRICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo.

O fato de haver previsão contratual de pagamento dehonoráriosad
exitum
por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento dehonoráriospelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Para a fixação dehonoráriosdeve o Magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.

(N.U 1041987-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 16/03/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reduzir o pagamento de honorários advocatícios para R$22.000,00.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator
.

V

O

T

O

EXMA SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise dos autos.

EM 19 DE MARÇO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE AO PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL (EXMA. SRA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA). O RELATOR DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACO
LHIDO
PELA 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES).

SESSÃO DE
26 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos diante da semelhança com outros casos já analisados por esta câmara, envolvendo as mesmas partes, contratos idênticos e teses reiteradas. Após exame, acompanho integralmente o voto do relator, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

É incontroverso que o contrato previa remuneração por atos específicos, não abrangendo toda a atuação do escritório autor. O termo de quitação genérico não afasta o direito ao arbitramento, diante da ausência de prova clara de quitação dos serviços discutidos, ônus que cabia ao banco.

A jurisprudência do STJ, inclusive em recente decisão da Ministra Maria Isabel Gallotti (REsp 2.158.327/MT), admite o arbitramento de honorários quando comprovada a prestação dos serviços e inexistente o pagamento, mesmo havendo contrato, vedando-o apenas quando há prova de quitação plena e específica — o que não se verifica no caso.

Acertada, ainda, a distinção entre honorários contratuais e arbitrados. Neste caso, aplica-se o art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, e não o art. 85 do CPC, sendo devidos conforme a complexidade da causa, o tempo empregado e a razoabilidade da remuneração.

A fixação em R$ 22.000,00 é proporcional ao trabalho realizado e aos valores já pagos, evitando enriquecimento sem causa e assegurando remuneração justa.

Quanto à correção monetária, deve ser mantido o INPC, nos termos da sentença e da jurisprudência desta câmara.

Dou parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025